Tribunal: TJMT
Processo: 1013451-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1013451-63.2021.8.11.0000 – Rondonópolis
Agravante: Krauspenhar & Hartmann Ltda.
Agravados: Thiago Bertolla Borian
V I S T O S
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Krauspenhar & Hartmann Ltda. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação por título extrajudicial que move em desfavor de Thiago Bertolla Borian, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada, no sentido de determinar o arresto de ativos financeiros do executado.
Inconformada, a agravante aduz, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, a probabilidade do direito está fundamentada no fato do agravado estar se ocultando para que o débito não seja satisfeito, mesmo após diversas tentativas para a satisfação da dívida, e após a proposição da execução originária, foram tentados diversos meios de citação, que restaram infrutíferos. Segue sustentando, que a ocultação do bem pelo agravado causará dano de difícil reparação, uma vez que o mesmo está dilapidando os bens que possui, a fim de tornar impossível o recebimento da dívida. Firme no seu propósito, alega que eventual valor arrestado permanecerá depositado em juízo, evitando prejuízos futuros e dispensando a necessidade de caução. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inc. I e parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação recursal almejada, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta recursal que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, não verifico, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito, uma vez que os documentos apresentados pela agravante na ação principal não demonstram, ainda que minimamente, a alegada ocultação do agravado, bem como a dilapidação do seu patrimônio.
Não obstante, nesta quadra inicial, consoante bem anotado pelo d. magistrado, a agravante “não prestara caução o que garantia o juízo e evitaria a irreversibilidade da medida” (id. 59696234 – autos de origem).
De outra banda, não estando presente a probabilidade do direito, é certo que não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Ademais, eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Logo, nesta quadra preambular, as razões do juiz monocrático são consistentes e merecem prevalecer até julgamento futuro deste.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada por ausência dos requisitos ensejadores.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juízo a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 29 de julho de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator